Tribunal: TJSP
Processo: 2278731-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO COM BASE NA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO - DESCABIMENTO – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA - BENEFÍCIO CONCEDIDO.

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2278731-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ALINE SAPIENZA
MARQUES, é agravado CARLOS JESUS DE OLIVEIRA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza que negava provimento
ao recurso e declarará voto..
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida) E LINO MACHADO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Aline Sapienza Marques
Agravado: Carlos Jesus de Oliveira Rodrigues
Comarca: Guarulhos - 2a Vara Cível
Juíza prolatora: Rodrigo de Oliveira Carvalho
JUSTIÇA
GRATUITA

INDEFERIMENTO
DO
BENEFÍCIO COM BASE NA FALTA DE COMPROVAÇÃO
DA NECESSIDADE E CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO -
DESCABIMENTO
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE
INCAPACIDADE
FINANCEIRA
-
BENEFÍCIO
CONCEDIDO.
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 36391
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de indenização por danos materiais fundada em
locação de imóvel, indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento
de a autora não ter demonstrado a necessidade.
A recorrente alega estar desempregada e não reunir
condições financeiras para arcar com os custos do processo sem prejuízo
do próprio sustento, fazendo jus à concessão do benefício da gratuidade.
Ao recurso foi atribuído efeito suspensivo, tendo sido
encaminhado diretamente à mesa para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso merece provimento.
O § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil
estabelece que para obter o benefício da gratuidade basta ao interessado
fazer simples pedido, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida por pessoa natural.
É fato, ainda, que o § 2o do citado dispositivo
estabelece que, havendo elementos de convicção que evidenciem
capacidade econômico-financeira do requerente, o magistrado poderá
intimá-lo para comprovar a alegação de insuficiência de recursos, sob pena
de indeferimento do benefício.
In casu, porém, a magistrada não apontou nenhum
elemento capaz de infirmar a presunção legal da declaração de pobreza,
uma vez que a autora demonstrou estar desempregada e a contratação de
advogado particular para o patrocínio da causa nada revela sobre sua
condição econômica.

Ademais, o parágrafo 4o do artigo 99 é expresso no
sentido de que o fato do requerente ser assistido por advogado particular
não constitui circunstância impeditiva para que seja isento do recolhimento
de custas e despesas processuais.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo
de instrumento para conceder o benefício da justiça gratuita à agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30605
Agravo de Instrumento no 2278731-94.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: ALINE SAPIENZA MARQUES
Agravado: CARLOS JESUS DE OLIVEIRA RODRIGUES
Interessado: Imobiliaria Vila Galvao Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divirjo de suas
conclusões, que resultaram em dar provimento ao recurso, para negar-lhe
provimento ao recurso, mantendo o indeferimento da gratuidade.
O I. Relator entendeu não haver elementos que infirmem a
presunção de veracidade da alegação de probreza.
Todavia, penso diferente.
A gratuidade é uma espécie de isenção legal ao dever de recolher as
custas processuais (que nada mais são do que taxas cobradas pelo serviço
prestado pelo Poder Judiciário). Por conta disso, a concessão do benefício deve
estar condicionada à demonstração da incompatibilidade entre o ônus financeiro
e o sustento pessoal ou familiar.
É essa a interpretação literal do direito fundamental positivado no
art. 5o, LXXIV, da CRFB, que expressamente condiciona o gozo do benefício da
gratuidade àqueles que “comprovarem insuficiência de recursos”. O ônus da
prova, portanto, é do pleiteante ao benefício.
Calcada nessas premissas, tenho que a agravante trouxe provas que,
na verdade, permitem concluir pela capacidade de arcar com as custas
processuais. A agravante é locatária de um imóvel cujo aluguel é de R$
1.300,00 (fls. 22/28 da origem). Ora, se a agravante declara auferir renda capaz
de adimplir com esse valor, presume-se que seja capaz de arcar com as custas
iniciais, que giram em torno de R$ 200,00. Essa presunção poderia ser ilidida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso a agravante tivesse instruído com mais documentos seu pedido,
especialmente com extratos bancários, os quais representam um dos mais
confiáveis registros para fins de análise financeira, justamente por exporem a
intensidade da movimentação de valores na conta do indivíduo.
À míngua de outras provas, é o caso de assumir que a agravante é
capaz de arcar com as relativamente baixas custas iniciais, razão pela qual a
gratuidade deve ser indeferida.
Diante do exposto, divirjo do I. Relator para NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. Decisão agravada, renovando-se o
prazo para recolhimento das custas.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1395EF84
5
6
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
110E2A6E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2278731-94.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.